Tribunal: STF
Processo: ARE 1499625
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULOS LABORAIS NÃO COMPROVADOS. CANCELAMENTO. PODER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. DESPROVIMENTO. 



    1. Cinge-se a controvérsia em definir se segurado do INSS deve devolver valores recebidos, a título de aposentadoria por tempo de serviço, concedida de forma irregular, diante da inexistência de tempo suficiente para a concessão de tal benefício previdenciário. 



    2. As ações de ressarcimento ao erário fundadas em improbidade administrativa ou ilícito penal são imprescritíveis, conforme decidiu o STF, nos autos do RE 669.069/MG, processado sob à sistemática da repercussão geral, no qual foi fixada a tese de que “a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais”. 



    3. Para a consecução dos interesses público-primários, os quais visa a satisfazer, a Administração Pública é dotada do poder jurídico de autotutela, fundado nos princípios da predominância do interesse público e da legalidade (art. 37, caput, da CF), consubstanciado nas súmulas nº 346 e nº 473, do STF, e, atualmente, positivado no art. 53, da Lei nº 9.784/99. Entretanto, o exercício do poder de autotutela não se reveste de caráter ilimitado, pois, além do princípio da legalidade que o condiciona (art. 37, caput, da CF), deve observância à garantia do direito adquirido e aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos, respectivamente, do art. 5º, incisos XXXVI, XXXV, LIV e LV, da Carta Política, sempre que os seus efeitos afetarem direitos ou interesses legítimos de terceiros, com o que os precatam de eventuais abusos que possam vir a ser perpetrados pela Administração Pública. 



    4. No caso específico, tem-se que a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à apelante deu-se em 30.01.1997 (fl. 113). Posteriormente, o INSS, com base na instauração de processo administrativo de revisão, constatou irregularidades na aposentadoria da apelante, decorrentes de existência de vínculos laborais fictícios, ao tempo da concessão do benefício previdenciário. 



    5. Ato contínuo, consoante informou o INSS, foi a apelante regularmente notificada, na seara administrativa, para prestar os devidos esclarecimentos e apresentar sua defesa, conforme se constata à fl. 33, acompanhada das pertinentes provas e documentos a respeito. A apelante apresentou a sua impugnação, conforme se observa às fls. 35/38 destes autos, que foi considerada insuficiente e, portanto, não acolhida pelo INSS, que entendeu pela suspensão do benefício previdenciário, por não preencher as condições necessárias, entre elas, o tempo de contribuição mínima (fl. 43). A cessação do benefício ocorreu em 01.10.2007. 



    6. Em suas razões, a apelante sustentou que as verbas decorrentes de aposentadoria detêm a natureza alimentar e, por consequência, são irrepetíveis. Alegou, ainda, violação, pelo INSS, da Lei nº 9.784/99 e do devido processo administrativo. 



    7. Percebe-se facilmente que, no âmbito do processo administrativo de revisão, o INSS conferiu à apelante o mais amplo direito de defesa, o direito ao contraditório prévio e efetivo, como direito de audiência e de influência na produção do ato administrativo de revisão ora questionado, pelo que não se pode falar em violação ao princípio do devido processo legal. O fato de a impugnação da apelante não ter sido acolhida em âmbito administrativo não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    8. Da mesma forma, ao que se apura do exame dos autos do processo administrativo revisional, é possível aferir, com segurança e consistência, que a suspensão ou cassação do benefício previdenciário da apelante não se deu com alicerce em meras suspeitas ou indícios, bem como deduz-se que INSS fundamentou seu cancelamento com esteio não somente nos dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), os quais, como se sabe, não se prestam, por si sós, para fundamentar o cancelamento de benefício previdenciário, diante da falibilidade de seu sistema de dados. 



    9. Há de se preservar na causa em apreço as presunções de legalidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos de suspensão e de cancelamento da aposentadoria por tempo de serviço da autora, baseada em comprovada irregularidade e ilegalidade na concessão do benefício previdenciário em pauta, com base em processo administrativo revisional, pelo que, não afastada por prova idônea a apontada má-fé da apelante na percepção indébita dos valores questionados, impõe-se o ressarcimento compulsório ao erário no caso em liça. 



    10. É de se salientar que, precisamente por força das presunções de legalidade e de legitimidade de que se revestem os atos administrativos, se afigura desnecessária a comprovação, por sentença transitada em julgado, da percepção da aposentadoria pela autora de modo fraudulento. 



    11. Restou demonstrado que a apelante aposentou-se por tempo de serviço, sem a existência dos vínculos empregatícios declarados, de modo que decidir pelo não ressarcimento ao erário redundaria em enriquecimento ilícito da apelante, uma vez que recebeu provento de aposentadoria, sem a devida contribuição, onerando ilícita e injustamente a Administração Pública Federal. 



    12. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, a serem suportados pela apelante, ora sucumbente. 



    13. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, caput e inciso III, 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI, 37, § 5º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Defende a ocorrência da prescrição ressarcitória, aduzindo que “NÃO HÁ QUALQUER DÚVIDA QUANTO AO FATO DE QUE A RECORRENTE NÃO PRATICOU DANO AO ERÁRIO COMO AGENTE PÚBLICO, TAMPOUCO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, E NEM SEQUER ESTÁ RESPONDENDO À AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO É SERVIDORA PÚBLICA, MAS SIM SEGURADA!”.



    Afirma que a “alegação de dolo ou culpa não foi comprovada pelo INSS, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que a ré tinha conhecimento dos fatos e tenha agido com vontade de produzir o resultado danoso para o erário. Ao revés, agiu de boa fé, sendo certo que esta é presumida e a má-fé é provada”.



    Alega que “não tinha conhecimento sobre eventuais fraudes ocorridas na concessão do benefício. Os documentos de fls. comprovam que o respectivo requerimento foi protocolado por terceira pessoa, mediante procuração outorgada pela ré, corroborando a sua afirmação no sentido do desconhecimento dos fatos e da contratação de despachante para formalização do requerimento e acompanhamento do respectivo processo administrativo”.



    Por fim, defende que “a pretensão do INSS em requerer a restituição das parcelas do benefício anteriormente recebidas pelo Recorrente não pode subsistir, ante a irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar, recebidas de boa-fé”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente